Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ciente dos requerimentos de ID 32247658 e ID 32740704. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 17768933 quanto ao réu FLAVIO D’ALCANTARA DIAS e promova a sua exclusão do polo passivo da presente demanda. Nada a prover quanto ao pedido de ID 32740704, dada a possibilidade de outorga de substabelecimento pelo causídico peticionante, bem como em razão do feito já estar sobrestado em decorrência de determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 29765209). Publique-se.